Tribunal: TJBA
Processo: 8022418-89.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8022418-89.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: PAULO VINICIUS ARAUJO BRITO Advogado(s): CAIO ALMEIDA SOUZA, GUSTAVO MASCARENHAS OLIVEIRA, EVANILSON FERREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. OPERAÇÃO “EL PATRÓN”. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MOTOCICLETA EM TESE EM POSSE DE DENUNCIADO DE ORCRIM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DO BEM AOS FATOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Paulo Vinícius Araújo Brito, inconformado com a decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA que indeferiu pedido de restituição da motocicleta HONDA/XRE 300 ABS, apreendida em operação policial no endereço de empresa vinculada a um dos denunciados em ação penal por crimes de organização criminosa, agiotagem, lavagem de dinheiro e outros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Apelante faz jus à restituição da motocicleta apreendida, considerando a necessidade de comprovação cumulativa da propriedade legítima, da licitude da origem e da ausência de utilização do bem como instrumento de crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restituição de coisas apreendidas exige a demonstração cumulativa da propriedade legítima, da ausência de interesse do bem para a instrução processual e da não sujeição à pena de perdimento, nos termos do art. 120, caput, do CPP e do art. 91, II, do CP. 4. Embora o Apelante tenha comprovado a propriedade formal do veículo mediante documentos de consórcio, CRLV digital e comprovantes de pagamento, não afastou as dúvidas acerca do uso do bem para infrações penais praticadas por organização criminosa. 5. A motocicleta foi apreendida no endereço comercial de denunciado envolvido em organização criminosa, havendo fundados indícios de que o bem pode ter sido utilizado para ocultação de patrimônio ilícito, não sendo comprovada sua desvinculação dos fatos criminosos. 6. A jurisprudência do STJ exige que, além da comprovação da propriedade formal, haja prova da boa-fé e da ausência de utilização do bem em atividades ilícitas para permitir a restituição, requisitos não atendidos no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A restituição de coisa apreendida exige a comprovação da propriedade legítima, da licitude da origem e da ausência de vínculo com o crime investigado. 2. A simples prova da propriedade formal do bem não é suficiente para sua restituição se persistirem indícios de utilização para ocultação patrimonial ligada a organização criminosa. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120 e 124; CP, art. 91, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS n. 75.004/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AREsp n. 2.406.192/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8022418-89.2024.8.05.0080, em que figura, como Apelante, PAULO VINÍCIUS ARAÚJO BRITO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se a decisão vergastada, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 20 de maio de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS01